Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a condenação por tráfico de entorpecentes. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o julgamento não teria enfrentado adequadamente a tese de nulidade da busca e apreensão, especialmente por entender que a decisão da origem se baseou exclusivamente em elementos de informação colhidos na da fase inquisitorial e que a busca foi autorizada apenas com fundamento em denúncia anônima e passagem por porte de droga para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de nulidade da busca e apreensão, especialmente no que tange à fundamentação da decisão judicial que autorizou a medida, supostamente baseada em elementos insuficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão da nulidade da busca e apreensão foi expressamente abordada, fundamentando-se na autorização judicial para a medida com base em indícios de envolvimento do apelante em tráfico de drogas.
O acórdão destaca que a autorização judicial da busca foi respaldada por relatórios policiais detalhados, corroborados por ocorrências anteriores e denúncia anônima, o que caracteriza justa causa para a busca domiciliar.
A pretensão do embargante configura mero inconformismo com a decisão desfavorável, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir o mérito já analisado e fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de vício de omissão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir matéria já analisada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1830991, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 14/03/2024.